Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-65.2022.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000751-65.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 777.749.571-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAULIN SILVA LEAL - CPF: 980.990.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA EDUARDA DE MEDEIROS - CPF: 073.313.364-95 (VÍTIMA), CLAUDIA REGIA DE MEDEIROS GUIMARAES - CPF: 012.506.184-60 (VÍTIMA), JULIA MARIA GONZALES DE ALMEIDA - CPF: 030.913.511-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL GRAVE. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. REGIME INICIAL FECHADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta
pelo réu
contra sentença que
o
condenou à pena de 09
(nove)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2.º, incisos I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP) e lesão corporal por misoginia (art. 129, §13, do CP).

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a fração redutora de pena em razão da tentativa deve
ser majorada
,
considerando o
iter criminis
percorrido
; (
ii
) analisar
a possibilidade de o tempo de prisão cautelar experimentado pelo apelante repercutir na alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

III.
Razões de decidir

3. A fração redutora da tentativa (art. 14, parágrafo único, do CP) é proporcional à proximidade do ato criminoso com sua consumação. No caso, a consumação foi evitada apenas pela reação da vítima
, de modo que se mostra escorreita a
fração de 1/2 (metade) aplicada pelo juízo
a quo
.

4. Quanto ao regime inicial de expiação da reprimenda, ainda que se considere o tempo de prisão provisória, não há impacto na manutenção do regime fechado, já que a e
scolha
do modo de expiação
mais gravoso
decorreu da negativação de parte
das circunstâncias judiciais do art. 59 d
o CP e do
quantum
de pena.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A fração redutora correspondente à causa de diminuição de pena da tentativa, deve observar o grau de realização do
iter criminis
, sendo proporcional à proximidade da consumação do delito.

2. O tempo de prisão cautelar só deve ser considerado pelo juiz da fase de conhecimento
se implicar na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, ficando eventual detração reservada ao juízo da execução
.
”

Dispositivos releva
ntes citados:
CP,
arts
. 14, parágrafo único, 59, 121, § 2.º, incisos I e IV, e 129, § 13; CPP, art. 387, § 2.º; LEP, art. 66, inc. III, alínea
"c".

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 708.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
14/02/2022; STF, Súmula 713.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ERIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por

ERIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS
e
m face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º
1000751-65.2022.8.11.0050
, que tramitou perante o d.
Juízo da
1ª Vara da Comarca de Campo Novo
do
Parecis
/MT, o qual,
em observânc
ia ao v. veredi
to exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri

e após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público Estadual
(
ID 219985694
)
,
condenou
o ora apelante à pena privativa de liberdade

de

09 (nove) anos de reclusão
,

no regime inicial
fechado
,

em virtude da
prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2º, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II, do Código Penal
[vítima
Cláudia Regia
d
e Medeiros Guimarães
] e
art. 129,
§13
, do Código Penal
[
vítima
Júlia Maria Gonzales dos Santos
].

Nas razões recursais disponíveis no ID
236187184
,
a i. defesa aponta
erro na dosimetria da pena
,
pleiteando a aplicação,
no que concerne ao crime doloso contra a vida levado a efeito em face da vítima
Cláudia Régia de Medeiros Guimarães
,

da
maior fração redutora prevista para a tentativa
.

Ademais, requer o
cômputo do tempo de prisão provisória
para fins de
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, na forma do art. 387, §2º, do CPP, argumentando que o apelante é primário, possui bons antecedentes e apresentou comportamento favorável durante o processo
.

Em contrarrazões vistas no ID
237376654
,
o Ministério Público rechaça a
pretens
ão defensiva
e
requer
seja

negado
proviment
o a
o recurso
.

Instada a se manifestar, a
i.
Procuradoria
-Geral de Justiça
, por meio do
parecer encartado no ID

246871670
,
opinou pelo
não provimento
do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço
é

te
mpestivo

(ID
219985704
)
,

foi
int
erposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir
a
finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela
i. defesa
.

Ab
initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é
adstrito
aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Verte da denúncia que,
n
o dia 25 de março de 2022, em um estabelecimento comercial denominado
“
Marmitaria
Manjericão
”
, localizado na Rua Gaivota, Bairro Jardim das Palmeiras, Município de

Campo Novo do Parecis/MT,
ERIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS
, com consciência e vontade, agindo com
animus necandi
, tentou matar sua ex-companheira
Júlia Maria Gonzales dos Santos
e as vítimas
Cecilia Eduarda de Medeiros e Cláudia Regia de Medeiros Guimarães
, só não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Diante desses fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do
Egrégio Tribunal do Júri
, que julgou
parcialmente

procedente a
pretensão punitiva

estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 1
21, § 2º, incisos I e IV na forma do art. 14, II, do Código Penal
[vítima
Cláudia Regia
d
e Medeiros Guimarães
] e
art. 129,
§13
, do Código Penal
[
vítima
Júlia Maria Gonzales dos Santos
]
.
Na ocasião, o réu
restou
absolvido
em relação
ao
delito
do art.
121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, perpetrado contra
a
vítima
Cecília Eduarda de Medeiros
.

Feitas essas breves digressões, passo

à análise do mérito.

1.
Do almejado redimensionamento da fração redutora relacionada à tentativa:

Q
uanto
p
rimeiro
estandarte
defensivo
,

é cediço que
a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido
, consoante
Enunciado Orientativo n.º 46
,
retratando a jurisprudência uniformizada desta e. Corte
.

Ademais
, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os limites legais de
1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
abstratamente previstos no art. 14, § único, do CP
,
ex
vi STJ –
AgRg
no HC n. 708.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de
14/2/2022
.

Partindo destas premissas, vê-se a ponderação na r. sentença
que adotou a fração de 1⁄2 (metade) na terceira fase da dosimetria, nos seguintes termos
:

“
Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena a serem consideradas. Presente
a
causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, pois o crime foi tentado e não consumado. Assim, e levando em conta que o réu percorreu boa parte do o iter criminis, desferindo golpe de faca na cabeça da vítima, que necessitou de pronta intervenção médica, diminuo a pena nesta fase, fixando-a em 07 (sete) anos e 09 meses de reclusão.
”

(
ID
219985682, pág. 9
)
.

In
casu
,
a defesa argumenta que, diferentemente do entendimento exposto pelo d. magistrado de primeira instância, o golpe desferido contra a vítima não atingiu sua cabeça, mas sim o ombro esquerdo. Dessa forma, sustenta que, ao se considerar o local da lesão como um ponto de menor gravidade, seria necessário corrigir tal aspecto, de modo que a pena seja dosada de maneira proporcional e justa ao delito praticado, aplicando-se, assim, a
fração máxima de redução cabível na forma tentada
.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, o golpe de faca desferido pelo réu contra a vítima
Cláudia Regia de Medeiros Guimarães

atingiu o seu braço esquerdo, na altura do ombro
. Ocorre que, tal
informação,
por si só, não é o suficiente para inferir
, automaticamente, que deva incidir a
fração máxima
atinente à tentativa.

Isso porque, a análise dos autos demonstra que
o réu percorreu praticamente toda a extensão do
iter criminis
e a
consumação do delito não se concretizou exclusivamente em razão da reação defensiva da vítima, que conseguiu interpor o braço no momento da agressão, desviando, assim, o golpe que, inicialmente, tinha como alvo uma região vital.

Aliás
, a ofendida
Claudia Regia
d
e Medeiros Guimaraes

tanto na fase policial (ID
180870625
, pág. 13/14), quanto em juízo
(ID
180868622
) evidenciou a ânsia do réu em atingi-la a todo custo
, deixando claro que apenas não concretizou o ato, por circunstâncias alheias à vontade dele, considerando que ela conseguiu se defender, vindo a ser
atingida no braço e mesmo depois disso ele insistiu nos golpes, que felizmente não a atingiram.

Ademais, verifica-se dos autos, em especial do Laudo Pericial de Lesão Corporal (ID 180870625, págs. 20/21), que a vítima,
Claudia
, sofreu uma lesão na região
deltoidiana
, que exigiu a realização de três a cinco pontos de sutura para reparação.

Não bastasse a gravidade da lesão física, consta ainda dos autos, conforme relato prestado pela ofendida em audiência de instrução, que a ação perpetrada pelo recorrente foi de tamanha violência e
brutalidade que resultou em um aborto. Tal desfecho decorreu diretamente do estado de terror e intenso abalo emocional provocado pela conduta criminosa, evidenciando não apenas os danos físicos, mas também as profundas consequências psicológicas e fisiológicas geradas pela agressão.

Assim, a
despeito do entendimento esposado pela i. Defesa, as minúcias fáticas justificam a impossibilidade de o redutor incidir em
sua fração máxima
.

Não é outro o entendimento adotado
por este E. Tribunal de Justiça
:

“[...]
Se o apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou “da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente
fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”,
o patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado
. (...) (N.U 0003666-29.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)

Apresentados tais argumentos, é de rigor
manter a fração de 1/
2
(
metade
) pela tentativaquanto ao crime de homicídio
, tal como adotado pela d. magistrada
sentencian
te
.

2. D
a pretensão de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, na forma do art. 387, §2º, do CPP
:

A pretensão subsidiária da i. Defesa se refere àquilo que nomina como “detração penal”, para que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena, em atenção ao comando inserto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012. Em outras palavras, almeja a consideração do tempo de prisão provisória para efeito de abrandamento do regime prisional.

Contudo,
sem razão
.

O art. 387, §2.º do Código Penal prevê que
“o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”
, sendo de rigor esclarecer, conquanto a ementa e a própria exposição de motivos da Lei n.º 12.736/2012 tenham utilizado a expressão “detração”, fato é que a redação do aludido §2º do art. 387 do CPP fez mera alusão ao cômputo do tempo de prisão provisória
para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
.

Assim, tem-se que a
norma positivada no §2.º do art. 387 do Código de Processo Penal
não trata de execução penal, mas de fixação do regime inicial de cumprimento de pena
a ser imposto pelo Juízo da condenação, por ocasião da sentença, quando se computará o período pelo qual o réu permaneceu preso provisoriamente,
para fins de escolha do modo inicial de execução da reprimenda
.

Significa dizer que tal providência apenas constitui encargo do Juízo da fase de conhecimento
quando o desconto do tempo de prisão repercutir no regime inicial e
resultar no abrandamento da modalidade prisional
, caso contrário,
incumbirá ao Juízo da fase de execução efetuar a detração
, nos termos do
art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/1984
(Lei da Execução Penal).

É a orientação do
Superior Tribunal de Justiça
:

“
2
.
A detração do tempo de prisão cautelar não repercutirá no regime prisional, pois, conforme se observa, ainda que descontado o alegado período de prisão cautelar da pena privativa de liberdade imposta, não haveria alteração do regime inicial fixado
(semiaberto), considerando que a reprimenda final não alcançaria patamar inferior a 4 anos. 3. A pretensão de ver reconhecida a progressão de regime pelo Juízo sentenciante não pode prosperar, pois é
matéria afeta à competência exclusiva do Juízo das Execuções
. O § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal versa sobre a detração e não sobre a progressão de regime, instituto próprio da execução penal
. 4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido”.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.086.399/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 16/9/2022) – Destaquei.

No caso concreto,

ainda que se efetue o decréscimo do tempo em que este permaneceu sob custódia cautelar, desde o flagrante em
25
/
03
/20
22
, resultaria em
quantum
superior a 0
6
(
seis
) anos de reclusão,
cenário que não repercute
no regime inicial de cumprimento da reprimenda
, máxime quando a escolha do regime mais gravoso [fechado] não está pautada precipuamente no
quantum
de punição, mas,
também
, na valoração pejorativa das
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
[
circunstancias e consequências
]
ensejando maior rigor estatal na repreensão do ilícito por aquele praticado, a recrudescer a pena basilar.

Portanto, considerando que a operação almejada pela i. Defesa restará
inócua
para fins de modificação da forma de cumprimento da pena, competirá ao Juízo da Execução Penal efetuar eventual detração do tempo de prisão cautelar para fins de progressão de regime e outros benefícios previstos na Lei n.º 7.210/84.

Sobre o tema, esta c. Terceira Câmara Criminal

tem entendido que
:

“[...] 5.
A detração da pena cumprida provisoriamente pelo sentenciando deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, se a efetivação de tal medida, no âmbito deste recurso seria
inócua
para fins de colocação imediata do apenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e o exame das circunstâncias judiciais recomendam (art. 387, § 2º do Código de Processo Penal e art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal).

[...]”.
(TJMT –
Ap
80486/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017,
Publicado
no DJE 21/09/2017). Destaquei.

Destarte, permanece
incólume
o
regime fechado
estabelecido na sentença para o cumprimento inicial da pena.

CONCLUSÃO

Ante o
exposto, conheço d
o recurso de apelação criminal
interposto
por

ERIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS

e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo na íntegra a r. sentença
vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024